Tribunal: TJSP
Processo: 1014447-06.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Almeida Sampaio
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:
Apelação - Seguro – Doença preexistente – Afirmação de que ao contratar o contratante já se achava doente, Mal de Alzheimer - Inexistência desta doença ao ser firmado o contrato – Moléstia com evidentes sintomas exteriores facilmente identificados - Inexistência de má-fé – Apelo improvido.